Tribunal: TJPA
Processo: 0805679-31.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805679-31.2018.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência nos Embargos de Terceiro. A controvérsia refere-se à alegação de constrição indevida de valores em razão de suposta autonomia patrimonial entre a agravante e a matriz ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, bem como ao cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) determinar a legitimidade da constrição patrimonial aplicada à agravante, considerando a relação entre matriz e filial e a aplicação da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode, com base no art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de produção de provas, e no caso concreto, os documentos constantes nos autos comprovam a vinculação entre a agravante e a ORGBRISTOL, sendo desnecessária a produção de prova pericial. O STJ entende que não há cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

4.

A documentação apresentada evidencia que a agravante está registrada como filial no CNPJ, vinculada ao grupo econômico ORGBRISTOL, afastando a tese de autonomia patrimonial. A teoria da aparência justifica a responsabilização solidária em casos de empresas do mesmo conglomerado, legitimando a constrição patrimonial.

5.

Precedentes do STJ e o Tema 614 reconhecem a possibilidade de penhora de valores de filiais para a satisfação de dívidas da matriz, reforçando a aplicação da responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a constrição patrimonial de valores da filial para a satisfação de dívidas da matriz em casos de responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico.

2.

A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais nos autos são suficientes para fundamentar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPC/2015, arts. 370, 926, 991 a 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/11/2022; STJ, Tema 614; TJDFT, Apelação Cível nº 0704126-53.2018.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 26/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805679-31.2018.8.14.0040

AGRAVANTE: LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL (NOME FANTASIA DA BRISTOL LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL - BRISTOL SCP)

AGRAVADOS: TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI E ANTONIELL PESSONI MARTINS

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 22408278

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL
em face da
decisão monocrática
(id.22408278)que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo sentença de improcedência dos
Embargos de Terceiro
s ajuizado em face de
TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI e ANTONIELL PESSONI MARTINS.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na inicial, a LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL (nome fantasia da BRISTOL LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL - BRISTOL SCP) opôs EMBARGOS DE TERCEIRO
(ID 2635857)
sustentando a existência de constrição indevida em suas contas, porque não fora parte do processo de conhecimento nº 0003223.78-2017.8.14.0040, nem o é na fase de execução, em vista da autonomia patrimonial e societária em relação às partes demandadas nos autos, oriunda deste Juízo.

Argumenta que a ORGBRISTOL é sócia ostensiva da embargante, ora apelante, e com ela não se confunde, tratando-se de sociedade em conta de participação. Afirma que, no contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA a embargante figura como FILIAL 04, conforme previsão expressa no § 3º do art. 4º do referido instrumento societário. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Terceiro.

Pedido liminar indeferido pelo Juízo de origem (ID 2635904).

Impugnação aos Embargos de Terceira apresentada por ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI no ID 2635910.

Sobreveio
SENTENÇA
de
improcedência
(ID 2635919)
julgando improcedente os embargos de
terceiro foram
[MT1]

porque a Embargante, LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL, não conseguiu comprovar a alegada autonomia patrimonial e jurídica em relação à matriz, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.

Fundamentou que os documentos apresentados evidenciaram que a Embargante é uma filial vinculada ao mesmo grupo econômico, conforme CNPJ e contrato social, sendo legítima a constrição patrimonial com base na teoria da aparência.

Além disso, não houve demonstração de que os valores bloqueados pertenciam a terceiros, e a produção de prova pericial foi considerada desnecessária diante da suficiência das provas documentais nos autos.

Inconformada,
LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID 2635921
) alegando que houve cerceamento de defesa por parte do Juízo de primeira instância, ao ser negada a produção de provas essenciais, como a prova pericial contábil e fiscal, que seriam determinantes para comprovar a separação patrimonial entre a sócia ostensiva (Orgbristol) e a SCP.

Prossegue sustentando que
NÃO
pode ser confundida com sua sócia ostensiva, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, que é a verdadeira parte demandada no processo de origem, e que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao equiparar a SCP a uma mera filial da Orgbristol.

Argumenta que, diferente de uma filial, a SCP é uma sociedade despersonalizada e autônoma, constituída para a exploração de atividades específicas, como a prestação de serviços hoteleiros, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro.

Ademais, a recorrente alega que não participou do processo original (nº 0003223-78.2017.8.14.0040,) e, portanto, não deveria ter sido afetada pela constrição judicial que resultou na penhora de seus valores. Alega também que o processo de origem continha diversas irregularidades processuais, tais como a decretação de revelia indevida e a falha na citação de um dos réus.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida, requerendo o provimento dos embargos de terceiros e o reconhecimento da autonomia patrimonial da SCP, com a consequente liberação dos valores constritos indevidamente.

Contrarrazões no ID 2635937.

Após proferi
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id.22408278) negando provimento ao recurso de apelação, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE ENTRE MATRIZ E FILIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL, contestando a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro. O recurso visava ao desbloqueio de valores sob alegação de confusão patrimonial entre a apelante e a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a constrição patrimonial nas contas da apelante (filial) foi correta, considerando a alegação de separação patrimonial entre a sociedade ostensiva e a SCP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação comprova que a apelante é filial da ORGBRISTOL, e não uma SCP. A inscrição como filial no CNPJ e a vinculação ao mesmo conglomerado econômico evidenciam a responsabilidade solidária, não havendo confusão patrimonial indevida.

4. A teoria da aparência permite a responsabilização solidária entre matriz e filial para fins de execução, sendo desnecessária a produção de provas contábeis adicionais para demonstrar tal vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É legítima a constrição patrimonial de valores da filial para a satisfação de dívidas da matriz em casos de responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC/2015, arts. 926, 991 a 996
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/11/2022. STJ, Tema 614: "Inexiste óbice à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais." TJDFT, Apelação Cível nº 0704126-53.2018.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 26/06/2019.

Inconformado, a LA RESIDENCE VICTORIA APART HOTEL interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(id.23077833) alegando:

(i) Cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova pericial que comprovaria a autonomia patrimonial;

(ii) Incompatibilidade da teoria da aparência com o caso concreto, por ser uma SCP e não uma filial, e consequente ilegitimidade da constrição

Requer o conhecimento e provimento do recurso decisão para julgar procedentes os Embargos de Terceiro e liberar os valores constritos.

Contrarrazões

dos agravados (id.23463424) sustentam que a decisão monocrática deve ser mantida, em razão da suficiência das provas documentais e da aplicação da teoria da aparência para justificar a solidariedade patrimonial entre as partes.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

O agravante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova pericial, e que a constrição patrimonial foi indevida, pois seria uma SCP, com autonomia patrimonial e jurídica.

Argumenta, ainda, que a aplicação da teoria da aparência não seria cabível.

1. Da ausência de cerceamento de defesa

Conforme dispõe o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade e utilidade da produção de provas, e no presente caso, a prova documental apresentada nos autos é suficiente para fundamentar a decisão.

A documentação juntada anexada no
ID 2635863
, comprova que a agravante está registrada como filial no CNPJ e vinculada à ORGBRISTOL, afastando a necessidade de produção de prova pericial.

Desta forma, não há necessidade de prova pericial contábil para caracterizar o vínculo entre matriz e filial, já que a documentação fornecida é suficiente para demonstrar tal relação.

Ademais, o STJ entende que não há cerceamento de defesa quando o julgamento é realizado com base em provas suficientes nos autos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Assim, NÃO há como acolher a alegação de cerceamento de defesa.

2. Da relação de filialidade e da aplicação da teoria da aparência e legitimidade da constrição patrimonial

A agravante insiste em alegar que é uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), e não uma filial da ORGBRISTOL.

Todavia, como consignei na decisão agravada ao analisar os autos, observa-se que, no ID 2635863, consta a 42ª alteração contratual da ORGBRISTOL, onde fica demonstrado que a empresa possui várias filiais, incluindo a recorrente. Além disso, na petição inicial, a própria apelante se apresenta como filial da ORGBRISTOL.

A apelante argumenta, entretanto, que sua inscrição como filial no CNPJ decorre de exigência da Receita Federal, prevista no Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 14, de 04 de maio de 2004, e não da condição de filial propriamente dita.

Contudo, a interpretação da Receita Federal, ao contrário do que alega a apelante, estabelece que a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos recai exclusivamente sobre a sócia ostensiva da SCP, não havendo qualquer obrigatoriedade de criação de filiais para este fim. Transcrevo:

“(...) Artigo único. No sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias denominado de pool hoteleiro, constitui-se, independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta de Participação (SCP) com o objetivo de lucro comum, onde a administradora (empresa hoteleira) é a sócia ostensiva e os proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios ocultos.

§ 4º É a administradora (empresa hoteleira), na qualidade de sócia ostensiva, a responsável pelo recolhimento do imposto e das contribuições devidas pela SCP, sem prejuízo do recolhimento do imposto e das contribuições incidentes sobre suas próprias receitas ou resultados.

O Código Civil de 2002 dispõe nos artigos 991 a 996, a respeito da modalidade societária sociedade em conta de participação, que é desprovida de personalidade jurídica. A conta de participação é frequentemente referida como uma sociedade oculta por não aparecer para terceiros, mas apenas para seus sócios.

Ademais, o art. 991 do Código Civil dispõe que a atividade da SCP é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, e este é o único responsável perante terceiros, enquanto os sócios participantes respondem exclusivamente perante o sócio ostensivo. In verbis:

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Portanto, os sócios participantes não são constituídos como filiais, mantendo-se juridicamente autônomos.

A jurisprudência também corrobora este entendimento que reforça que a SCP é uma sociedade despersonalizada, e que sua constituição não gera um novo ente com capacidade processual. Assim, apenas o sócio ostensivo pode figurar em juízo, e não a SCP ou seus sócios participantes. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIO PARTICIPANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A sociedade em conta de participação é uma sociedade empresaria despersonificada, nos termos do art. 993, caput do CC, o qual prevê de modo expresso que ?O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade?. Equivale a dizer que uma das suas principais características consiste no fato de que a sua constituição não enseja o nascedouro de um novo ente. 2. Esse tipo de sociedade não se exterioriza sob firma, denominação ou razão social própria que a distingua, caracterizando-se pela informalidade, nos termos do Art. 992 do CC. Infere-se assim que não possui registro por conta dos interesses dos próprios sócios, que costumam firmar apenas um contrato de uso interno. Nela, reconhece-se a existência de duas espécies de sócios: o ostensivo (sócio-gerente) e o participante (antigamente chamado de sócio oculto ou investidor). Os negócios são exercidos unicamente em nome do primeiro, que atua como empresário individual ou sociedade empresária, e, sobre o qual recai a responsabilidade pessoal e ilimitada pelas obrigações assumidas. O sócio oculto ou participante, por seu turno, não toma parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, respondendo, apenas, perante o sócio ostensivo, conforme previsão em contrato de conta de participação celebrado, mas participa dos resultados correspondentes, nos termos do art. 991 e 993 do CC. 3. A sociedade em conta de participação não possui legitimação ad causam ou ad processum para estar em juízo, ativa ou passivamente, vez que tal prerrogativa pertence única e exclusivamente ao sócio ostensivo. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso de apelação quanto ao mérito. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal. (TJ-DF 07041265320188070001 DF 0704126-53.2018.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito
, conforme demonstrado pela documentação constante nos autos no
ID 2635863
, a inscrição como filial no CNPJ evidencia a vinculação jurídica e econômica com a matriz
ORGBRISTOL
.

A teoria da aparência é aplicável no presente caso, especialmente em situações que envolvem empresas do mesmo grupo econômico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes reconhece a aplicação da responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, mesmo quando uma delas não figure diretamente no negócio litigioso, com base na teoria da aparência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ainda que a empresa recorrente não seja a proprietária do veículo envolvido no acidente, sua responsabilidade solidária está embasada na teoria da aparência, por ser empresa do mesmo grupo econômico. Entendimento consolidado nesta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A conclusão exarada pelo Tribunal estadual, em relação à comprovação dos danos morais demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE COGNITIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo nos autos elementos que evidenciem a existência de conglomerado econômico é possível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária entre as empresas integrantes, em razão da aplicação da teoria da aparência. 2. Não há violação aos limites subjetivos da coisa julgada o reconhecimento da responsabilidade entre empresas integrantes do mesmo grupo somente na fase de cumprimento de sentença. 3. A teor da redação conferida ao artigo 85, § 1º do código de processo civil a verba honorária deve ser majorada quando do julgamento do recurso. (TJ-PE - AC: 4909788 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

Ademais, conforme estabelecido no Tema 614 do STJ, é legítima a constrição de valores pertencentes a filiais para a satisfação de dívidas da matriz.

Tema 614: Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.

Portanto, restando demonstrada a relação de filialidade entre a agravante e a ORGBRISTOL, a penhora realizada nas contas da filial é legítima

Deste modo, constrição realizada sobre os valores da agravante é legítima, considerando a relação de filialidade e a responsabilidade solidária entre as empresas, sendo documentação apresentada é suficiente para justificar tal medida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática (id. 22408278), nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, devido a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter firmado o entendimento de que "não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração" (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 24/02/2025